Tribunal: TJES
Processo: 0007284-32.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007284-32.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURIVAL ZOPE

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou compreensão no sentido de que
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”.
(STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

II.
Na hipótese, restou notificado, no Comunicado de Substituição de Medidor acostado aos autos à fl. 18-verso, que a Perícia Técnica seria realizada no dia 04.05.2020. No entanto, no Relatório de Avaliação Técnica de Medidor (fls. 53 e verso), consta que tal procedimento foi realizado ao dia 05.05.2020, um dia depois do acordado, não constando aos autos nenhum documento de que a Empresa Concessionária teria regularmente notificado o Recorrido a respeito da mudança da data inicialmente agendada.

III.
Causa espécie a informação de que o consumidor teria autorizado o levantamento da carga, como consta no “Levantamento da Carga Instalada” (fl. 55-verso) e, ao mesmo tempo, ter se recusado a acompanhar a inspeção, o que evidencia a incongruência das informações contidas no documento em questão, de forma que, diante de tais irregularidades, não é possível atribuir legitimidade ao referido documento.

IV.
Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre a alteração da data da realização da perícia técnica e das irregularidades encontradas nas informações contidas na elaboração do procedimento administrativo que ensejou o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 4915937)

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 4915937) que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 98/104 verso) interposto pela ora Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
(fls. 87/94) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
LOURIVAL ZOPE
, cujo decisum houve por bem acolher os pedidos exordiais para
“manter a liminar ao seu tempo deferida, declarando a inexistência do débito imputado ao autor de R$ 16.156,49 (dezesseis mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), bem como condenar a demandada no pagamento a autora da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento e acrescida de juros legais desde a citação e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em suas razões recursais, que:
(I)
“
o não conhecimento do recurso de apelação interposto por decisão monocrática além de estar erroneamente fundamentada no artigo 932 do CPC, posto que ausentes as hipóteses de cabimento, fere frontalmente o direito de defesa da Concessionária Agravante, bem como viola o princípio da colegialidade dos tribunais.”
(II)
“tal tema não possui entendimento dominante, uma vez que não raras as vezes as decisões do segundo colegiado alteram as decisões de primeiro grau, sobre o referido tema.”

Destarte, vale apresentar o teor da Decisão Monocrática objurgada (
Id. 4915937)
,
verbatim
:

“Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”).

Com efeito, a hipótese diz respeito a supostas irregularidades constatadas após vistoria na unidade de consumo do Autor, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3494331 (fl. 55), com substituição do medidor de energia elétrica, constando registrado que o Recorrido se recusou a acompanhar a inspeção.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou compreensão no sentido de que
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”.
(
STJ
. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Alicerçado no referido precedente jurisprudencial, este Egrégio Tribunal de Justiça produziu compreensão de que
“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”.
(
TJES
, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Registra-se, por oportuno e relevante, que a Recorrente sequer manifesta contraposição quanto aos fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, limitando-se a alegar, genericamente, que observou o procedimento previsto no artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

Na hipótese dos autos, denota-se dos fundamentos externados na Sentença que a Recorrente não observou a referida compreensão jurisprudencial, porquanto não garantiu ao Recorrido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, eis que não o cientificou da realização da perícia do Medidor de eletricidade na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo expert, o que por si só enseja a nulidade do procedimento.

Ademais, a Recorrente deixou de realizar a avaliação do Medidor de eletricidade na data previamente ajustada, qual seja, em 04/05/2020 (Pág. 110), eis que efetuada em 05/05/2020, a teor do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Pág. 107).

Neste particular, importa destacar que o fornecimento de energia foi suspenso em razão da suposta parcela vencida e que a tentativa de restabelecer a energia elétrica por meios administrativos foi frustrada pela suspensão dos serviços especiais em decorrência da quarentena causada pelo COVID-19. Deste modo, infere-se que a atuação da Recorrente em proceder à cobrança indevida, somada à interrupção do fornecimento de energia, caracteriza situação que extrapola o mero dissabor, notadamente quando a Consumidora, ora Recorrida, precisou se socorrer do Poder Judiciário para restabelecer o fornecimento de um serviço essencial paralisado.

Neste sentido, afigura-se perfeitamente adequada e proporcional a condenação da Recorrente à compensação pelo dano moral sofrido pela Recorrida, cujo valor arbitrado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se revela excessivo, guardando correspondência com demandas similares, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

2.
Ademais, o termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude capaz de ocasionar a suspensão do serviço.

3.
Além disso, veja-se que, ao contrário do sustentado pela apelante, não constam nos autos qualquer prova pericial por ela realizada no sentido de comprovar a existência de fraude nos medidores, ônus este que lhe competia a teor do art. 373, II, CPC.

4.
Nessa exegese, eventual corte de energia decorrente do TOI lavrado, não encontra respaldo legal, já que é devida a garantia do processo administrativo e contraditório ao contratante, o que não foi observado no caso em questão.

5.
Além da repercussão patrimonial que pode recair sobre os recorridos caso seja suspenso o fornecimento do serviço, também há repercussão imaterial. Isso pois é indubitável que o fornecimento de energia elétrica trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão e a sua interrupção, de forma ilegal, é apta a ferir o princípio da dignidade da pessoa humana e gerar responsabilização por danos morais. Nesse sentido, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor mostra-se razoável, conforme entendimento consolidado por esta C. Câmara.

5.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011180132679, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)”

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, inclusive no que concerne à configuração de dano moral indenizável, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Ultimada a análise das razões deste Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada, tendo em vista a Recorrente não trouxe nenhum elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Destaco, conforme fundamentação alhures, a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção em epígrafe, eis que o Recorrido não foi notificado do adiamento da Perícia Técnica agendada para o dia 04/05/2020, contudo, realizada em 05/05/2020, ou seja, 01 (um) dia depois do previsto.

Além disso, causa espécie a informação de que o consumidor teria autorizado o “Levantamento da Carga Instalada” (fl. 55-verso) e, ao mesmo tempo, recusado a acompanhar a Inspeção, o que evidencia a incongruência das informações contidas no documento em questão, de forma que, diante de tais irregularidades, não é possível atribuir legitimidade ao referido documento.

Nesse diapasão, diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre a alteração da data da realização da Perícia Técnica e das irregularidades encontradas nas informações contidas na elaboração do procedimento administrativo que ensejou o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão Monocrática
combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)